Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004421-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), PAMELA ROBERTA CAPITANIO CRESTANI - CPF: 024.845.771-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGOU AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E ILEGALIDADE NA MAJORAÇÃO DA MULTA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA DIANTE DA PRÁTICA DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E TEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MULTA ARBITRADA COM FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO EIVADA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão dos efeitos do Acórdão Administrativo n. 195/2024, que homologou Auto de Infração Ambiental n. 20033096/2020, com imposição de multa de R$ 1.214.562,00, no âmbito do Mandado de Segurança.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo;

(ii) Analisar a existência de cerceamento de defesa pela suposta negativa fundamentada de produção de provas;

(iii) Avaliar a aplicação do Princípio da Consunção e a legalidade da majoração das multas aplicadas.

(IV) Analisar a existência de excludente da ilicitude

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente não ocorreu, pois não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem atos de instrução relevantes, bem como entre a interposição do recurso administrativo e o acórdão de julgamento não transcorreram mais de três anos.

Não houve cerceamento de defesa, pois a autoridade administrativa fundamentou adequadamente a negativa do pedido de provas, observando restrições legais aplicáveis.

A aplicação do Princípio da Consunção não se justifica, pois as infrações são autônomas e distintas, com objetos jurídicos diversos.

A fixação da multa foi devidamente motivada, considerando extensão do dano, área impactada e reincidência, conforme previsão do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A apresentação do SIMCAR ocorreu após a lavratura do Auto de Infração.

Decisão administrativa não eivada de ilegalidade, inviabilizando intervenção judicial na via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre prescrição intercorrente sem a paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes. 2. A negativa fundamentada da produção de provas não configura cerceamento de defesa. 3. A motivação do ato administrativo deve ser analisada conforme a totalidade das infrações e o contexto do auto de infração. 4. O princípio da consunção não se aplica automaticamente às infrações ambientais autônomas. 5. A majoração da multa está sujeita à discricionariedade da autoridade, desde que fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, arts. 48, 66 e 79; Lei Complementar no 592/2017, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pamela Roberta Capitanio
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028391-02.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado para suspensão dos efeitos do acórdão n. 195/2024, com a consequente suspensão do Auto de Infração n. 20033096, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), com imposição de multa no valor de R$ 1.214.562,00.

A agravante sustenta a nulidade do acórdão administrativo que homologou o Auto de Infração, sob o fundamento de que ocorreu prescrição intercorrente, conforme a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, tendo em vista que o processo administrativo permaneceu inerte por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de instrução.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de fundamentação para a negativa do pedido de produção de provas.

Afirma a inexistência de motivação válida do ato administrativo, pois o acórdão recorrente teria homologado Auto de Infração fundamentado em termo de embargo cancelado previamente.

Argumenta que se aplica ao caso o Princípio da Consunção, pois a SEMA/MT teria aplicado penalidades concomitantes com base nos arts. 48, 66 e 79 do Decreto Federal n. 6.514/2008, embora as infrações imputadas sejam dependentes entre si.

Assevera que inexiste infração ao art. 66 do Decreto n. 6.514/2008, pois a legislação estadual prevê a não autuação quando houver adesão espontânea ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Por fim, aponta ilegalidade na majoração das multas, por ausência de fundamentação objetiva na gradação das penalidades aplicadas.

Requer a suspensão dos efeitos do acórdão administrativo n. 195/2024 e do Auto de Infração n. 20033096.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 268989286.

A agravante opôs Embargos de Declaração (Id 271975350), os quais foram rejeitados (Id 274037384).

A agravante interpôs Agravo Interno no Id 280608394.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id 280844884 e contrarrazões ao Agravo Interno no Id 281957395, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no Id 287125399, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

De início, destaca-se que o Agravo Interno interposto fica prejudicado, uma vez que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para julgamento.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão que não concedeu a medida liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1028391-02.2024.8.11.0041.

No caso, a pretensão é suspender liminarmente o acórdão administrativo n. 195/2024, que homologou o auto de infração ambiental, em ação mandamental, que exige a demonstração de direito líquido e certo, violado por ato coator ilegal ou praticado com abuso de poder.

Como já vislumbrado na decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, não se verifica a ilegalidade ou abuso de poder na homologação do Auto de Infração Ambiental.

Primeiramente, a agravante alega que se operou a prescrição intercorrente no processo administrativo, porque entre a decisão administrativa n. 639/2021 e o acórdão final, que julgou seu recurso administrativo, transcorreu prazo superior a três anos.

Entretanto, conforme a tese fixada no IRDR – Tema 9, somente ocorre a prescrição intercorrente se o processo administrativo ficar paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos de efetiva apuração dos fatos.

No caso, a Decisão Administrativa n. 639/SGPA/SEMA/2021, proferida no Processo Administrativo n. 175482/2020, decidiu pela homologação parcial do Auto de Infração n. 20033096/2020, impondo uma multa administrativa de R$ 1.214.562,00 (um milhão, duzentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais), e a Agravante interpôs Recurso Administrativo (ID 161317658 – fl. 23 – autos de origem), cujo Acórdão n. 195/2024 manteve a Decisão Administrativa.

A Decisão Administrativa n. 639/SGPA/SEMA/2021 é datada de 16/3/2021 e foi publicada, por edital, em 26/5/2021; a agravante apresentou Recurso Administrativo em 17/6/2021, proferindo-se despacho de encaminhamento do recurso ao CONSEMA em 28/7/2021.

O Acórdão n. 195/2024 do CONSEMA é datado de 25/4/2024.

Portanto, entre o protocolo do recurso administrativo, em 17/6/2021, e o julgamento do recurso, em 25/4/2024, sequer transcorreram mais de três anos.

Além disso, como assinalou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer,
“... a juntada aos autos do voto do representante da OAB, ora integrante do CONSEMA, datada de 05/07/2023, revela-se como providência materialmente relevante e juridicamente idônea a caracterizar a interrupção do lapso prescricional, uma vez que dirigida à instrução do julgamento, enquanto elemento indispensável à adequada formação de posição jurídica para o julgamento a ser conduzido pelo órgão ambiental. Não se está, pois, diante de expediente de natureza meramente cartorária ou de impulso formal inócuo, mas sim de ato instrutório indispensável à conformação jurídica do julgamento do acórdão, o que, por sua natureza e finalidade, reveste-se da aptidão necessária para interromper o prazo prescricional intercorrente
.”

Dessa forma, não se operou a prescrição intercorrente alegada.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência de fundamentação para a negativa de produção de provas, não é o que consta do processo administrativo, pois a autoridade administrativa fundamentou o indeferimento:

“No que concerne à oitiva de testemunhas, o art. 22, parágrafo único, do Decreto 1986/13 veda sua utilização.

As demais provas, a administração pública tem o condão de julgá-las pertinentes ou não, vide artigo anterior. Ainda mais quando não atendeu os requisitos básicos previstos no Decreto, o que se revela no presente caso, quando a autuada/recorrente não juntou a ART dos laudos técnicos que anexou às fls. 68/93, conforme art. 23 do revogado decreto 1986/2013.”

De igual modo, a alegação de “ausência de motivação válida do ato administrativo”, porque o termo de embargo teria sido cancelado previamente, não caracteriza ato coator, tendo em vista que a autuação, conforme o Auto de Infração, não se deu unicamente pelo descumprimento de embargo administrativo, subsistindo as demais infrações.

Não bastasse, o Auto de Infração foi lavrado em 7/5/2020, constando como uma das infrações o descumprimento do Termo de Embargo n. 0155-D/2017, contudo referido termo de embargo somente foi cancelado em 31/3/2023 (Acórdão n. 80/2023/CONSEMA), pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo instaurado quando de referido embargo.

Com isso, quando da lavratura do Auto de Infração, em 2020, que é objeto do Mandado de Segurança, o Termo de Embargo de 2017 estava válido e deveria ter sido cumprido.

Também não se verifica, no momento processual dos autos de origem (análise de pedido liminar), a aplicação do Princípio da Consunção, tendo em vista que as infrações pelas quais a agravante foi autuada são distintas e autônomas. A agravante foi autuada pelo impedimento à regeneração natural (art. 48 do Decreto Federal n. 6.514/2008), exercício de atividade sem autorização (art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008) e descumprimento de embargo (art. 79 do Decreto Federal n. 6.514/2008), todos ilícitos passíveis de autuação independente, que decorrem de ações distintas e possuem objetos jurídicos diversos.

Ressalta-se que o precedente citado pela agravante trata de Recurso Especial julgado em matéria penal, quanto à aplicação do princípio da consunção para a apuração de crime ambiental.

No que se refere à alegação de ilegalidade na majoração das multas, por ausência de fundamentação objetiva na gradação das penalidades aplicadas, foi assim afastada pela decisão agravada:

“(...)

Ilegalidade da multa arbitrada – ausência de motivação para a majoração acima do mínimo legal

Referente à alegação de ilegalidade da multa arbitrada, é certo que os dispositivos legais aplicados (art. 66 e 79 do Decreto n. 6.514/2008) “preveem multa aberta, sendo que o mínimo e o máximo dos valores podem variar no arbitramento da penalidade, ao passo que pelo mesmo fato a autoridade pode impor uma multa de R$ 500,00 ou de R$ 10.000.000,00 no caso do art. 66 e de 10.000,00 até 1.000.000,00 no caso do art. 79”.

Desse modo, cabe à autoridade julgadora a fixação da multa a ser aplicada à parte autuada, em observância aos dispositivos legais e aos prejuízos decorrentes da conduta degradadora do meio ambiente.

No caso dos autos, a multa foi aplicada após a análise da defesa administrativa apresentada pela parte impetrante no âmbito do Processo Administrativo n. 175482/2020 (Decisão Administrativa n. 639/SGPA/SEMA/2021 (ID 161317658 – pág. 3/20).

Nesses termos, não se verifica a alegada ilegalidade em relação aos valores arbitrados pelo órgão ambiental.”

Com efeito, a decisão administrativa que fixou o valor da multa levou em consideração a extensão do dano ambiental, a área impactada e a reincidência, elementos que justificam a aplicação da multa no patamar arbitrado.

Como ressaltou o juízo de primeiro grau na decisão agravada, tratando-se de ato administrativo não eivado de ilegalidade, é descabida a intervenção do Judiciário.

Destaca-se que a pretensão da agravante é adentrar no mérito da decisão quanto à fixação do valor da multa, o que, na estreita via do Mandado de Segurança, não é cabível.

Em relação à exclusão da ilicitude da infração do art. 66 do Decreto n. 6.514/2008, a previsão contida no art. 35 da LC 592/2017 para não aplicação da sanção exige a solicitação espontânea da regularização da atividade, mediante apresentação de projeto de licenciamento e cumprimento de todas as notificações emitidas no curso do processo de licenciamento ambiental.

No caso, a agravante somente apresentou o SIMCAR posteriormente à lavratura do Auto de Infração.

Além disso, conforme apurou a Procuradoria Geral de Justiça, o CAR foi reprovado, não havendo que se falar em regularização. Confira-se o trecho do parecer:

Diante do exposto, escorreita a decisão agravada.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025